Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE OVÁRIO. INDICAÇÃO DO FÁRMACO LYNPARZA (OLAPARIBE). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão (ID origem 180969553) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, manteve a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na peça vestibular, consubstanciada na pretensão de compelir o ente político réu ao fornecimento do medicamento “Lynparza (Olaparibe)”, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. É incontroverso nos autos que a autora/agravante, que possui 47 (quarenta e sete) anos de idade, é portadora de “Carcinoma de ovário metastático (CID10: C56)” (ID origem 181986372). Para tratamento desse quadro de saúde, foi prescrita pelo seu médico assistente a administração do fármaco “Lynparza (Olaparibe)”, que é registrado na Anvisa e não está padronizado pelo SUS, conforme relatório médico de ID origem 178347738.
4. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no seguinte de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
5. A Nota Técnica NatJus/TJDFT de ID origem 181986372 é clara ao atestar a eficácia científica do medicamento pleiteado pela parte agravante, ao sublinhar que “já foram usadas as linhas de quimioterapia ofertadas pelo SUS e há superioridade discreta da utilização da droga durante o período de manutenção demonstrada em ensaios clínicos atuais (...)” (ID origem 181986372). O referido estudo técnico ainda é expresso ao apontar “a ausência de outras opções terapêuticas de manutenção em casos como o da paciente e que o olaparibe é um inibidor da PARP aprovado pela ANVISA para essa finalidade, disponível no Brasil, mas não no SUS”.
6. Como bem pontuado no parecer apresentado pela douta Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, “há evidências científicas de que o medicamento Olaparibe é benéfico ao tratamento do quadro de saúde da AGRAVANTE, inclusive de que a agência internacional NICE recomenda seu uso para esse tipo de câncer” (ID 57638863, p. 4).
7. Especificamente em relação ao quadro financeiro da agravante, cumpre anotar que esta é beneficiária de gratuidade de justiça e o custo do fornecimento do medicamento é de R$ 23.761,23 (vinte e três mil setecentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), conforme atesta a Nota Técnica NatjUS/TJDFT (ID origem 181986372), o que sugere, neste instante, a impossibilidade de a recorrente arcar com os custos do mencionado tratamento.
8. Demonstrado, a princípio, o preenchimento dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106, revela-se evidenciada a probabilidade do direito da parte autora, ora agravante.
9. O perigo de dano grave ou de difícil reparação decorre da inexistência, a princípio, de alternativas terapêuticas eficazes para a paciente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o que poderia resultar em um recrudescimento do seu quadro oncológico em caso do não fornecimento do medicamento pleiteado na petição inicial. Desse modo, preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, revela-se cabível a reforma da r. decisão agravada, para compelir o Distrito Federal, ora agravado, a fornecer o medicamento pleiteado na peça vestibular, nos estritos moldes da prescrição médica.
10. Recurso conhecido e provido.